Tribunal: TJSP
Processo: 1503410-23.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Destinação mercantil do material ilícito apreendido demonstrada pelo acervo coligido.
3-) Penas mantidas. Na primeira fase, foram fixadas no piso. Na segunda etapa, a reincidência foi compensada

Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Destinação mercantil do material ilícito apreendido demonstrada pelo acervo coligido.
3-) Penas mantidas. Na primeira fase, foram fixadas no piso. Na segunda etapa, a reincidência foi compensada com a atenuante da menoridade penal. Na terceira fase, não se aplica o redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, diante da recidiva. Total: cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa.
4-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, face a inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal).
5-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pela reincidência, para retribuição, prevenção e ressocialização criminais.
6-) O apelante está preso.